Tribunal: TJDFT
Processo: 0753178-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com base na inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base na alegação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, garante assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo esta presunção relativa e passível de afastamento por elementos concretos.
4. Nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se houver elementos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais, cabendo ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência.
5. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, destacando-se que é sócia de duas empresas lucrativas.
6. A modicidade das custas processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforça a possibilidade de pagamento por parte da agravante, ausente risco de prejuízo à sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais.
2. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839884, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024; TJDFT, Acórdão 1654597, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24.01.2023; TJDFT, Acórdão 1640322, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 14.11.2022.